Tribunal: TJDFT
Processo: 0718983-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE FRUIÇÃO DO SERVIÇO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A admissão da disciplina protetiva do consumidor tem impacto direto também na compreensão das cláusulas contratuais, que devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor). Além da primazia da interpretação mais favorável ao consumidor, as cláusulas restritivas de direito devem ser redigidas de forma clara (artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor).
3. Considerando que a parte agravante comprovou a sua condição de dependente do seguro saúde, de acordo com as condições gerais da apólice do seguro de assistência à saúde e que usufruiu do serviço prestado sem a oposição da operadora de saúde, existe a legítima expectativa sobre a possibilidade de continuidade de fruição, desde que efetuado o pagamento respectivo.
4. Recurso conhecido e provido.